Tribunal: TJPA
Processo: 0766766-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0766766-41.2016.8.14.0301

APELANTE: LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, SMART BOULEVARD SPE EMPREENDIMENTOS LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: PAULO RIBEIRO BOUEZ, ADRIANA BOUEZ SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ATRASO DE OBRA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS CONSTRUTORAS, REJEITADA – MÉRITO: ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RECONHECIMENTO DE LUCROS CESSANTES – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
LIBERTY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA E OUTROS,
em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, julgou
parcialmente procedentes a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (id nº 5222157), suscita, preliminarmente,

a Ilegitimidade passiva das recorrentes Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Eireli e Liberty Empreendimentos e Participações Ltda.

No mérito, traceja argumentações conforme os seguintes eixos jurídicos: (i) da legalidade da cláusula que prevê a possibilidade de prorrogação do prazo da conclusão das obras/ posicionamento do Superior Tribunal de Justiça; (ii) não comprovação dos danos morais/ ausência de provas que justifiquem a imposição de indenização por danos de ordem moral; (iii) Dos lucros cessantes não comprovados/ descabimento na forma fixada; (iv) do pedido alternativo/ adequação dos lucros cessantes à jurisprudência do tribunal de Justiça do Estado do Pará/ Termo final dos lucros cessantes; (v) da sucumbência recíproca/ distribuição proporcional do ônus sucumbenciais.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas as contrarrazões (id nº 5222158).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Da Preliminar de Ilegitimidade passiva
das recorrentes Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Eireli e Liberty Empreendimentos e Participações Ltda.

A respeito da ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a construtora
em que pesem as alegações da recorrente
, depreende-se dos autos que a atuação
em conjunto/parceria comercial na comercialização do empreendimento.

Nesse trilhar, do contexto probatório, verifica-se que os autores firmaram c
ontrato de promessa de compra e venda que foi assinada não apenas pela empresa Smart Boulevard, mas também pelas ora apelantes, na qualidade de incorporadoras.

uma das atribuições conferidas ao incorporador é exatamente a venda de frações ideais de terreno incorporado.

Nessa senda, em linhas jurisprudenciais
tem-se o seguinte direcionamento:

EMENTA:

DIREITO CIVIL. INCORPORAÇÃO. PERMUTA NO LOCAL. PROPRIETÁRIO DO TERRENO E CONDÔMINOS. EQUIPARAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LIMITES. VANTAGEM FINANCEIRA AUFERIDA PELO PROPRIETÁRIO DO TERRENO.

- Nem sempre o proprietário do terreno incorporado participa ativamente da incorporação, como incorporador. Este, não raro, firma compromisso de compra e venda com o proprietário do imóvel, assumindo a obrigação de efetuar o pagamento do preço, no todo ou em parte, com unidades do empreendimento, modalidade que encontra previsão no art. 39 da Lei nº 4.591/64 e que é denominada de permuta no local.

- Nessa circunstância, o proprietário do terreno assumirá o status jurídico de mero condômino, em igualdade de condições com qualquer outro adquirente de unidades da incorporação. A figura do proprietário do terreno se equipara à do consumidor, nos termos do art. 2º do CDC, tendo o incorporador como fornecedor. O dono do imóvel só difere dos demais adquirentes porque paga sua unidade autônoma com o próprio terreno no qual foi erguido o empreendimento, mas tal circunstância não tem o condão de desvirtuar a relação de consumo.

- A natureza da relação entre o proprietário do terreno e os demais adquirentes, contudo, não é de consumo, mas civil, tanto na conclusão regular do empreendimento quando serão todos condôminos quanto na rescisão do contrato de alienação do terreno hipótese em que surgirá para o seu proprietário uma obrigação de reparação civil, visando a evitar o seu enriquecimento sem causa.

- O dever de indenização previsto no art. 40 da Lei nº 4.591/64 deve limitar-se à vantagem financeira auferida pelo proprietário do terreno, a qual não se confunde com o valor integral pago pelos demais adquirentes à incorporadora.

- Na prática, considerando que todas as unidades do empreendimento sejam de igual valor, deve se apurar o custo total da edificação, dividindo-o pelo número total de adquirentes, excluído o proprietário do terreno. O resultado encontrado corresponderá ao valor da parcela de construção adicionado à unidade por cada adquirente. Recurso especial não conhecido." (REsp 686198 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0126136-0 Relator(a) Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO (1108) Relator(a) p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 23/10/2007 Data da Publicação/Fonte DJ 01/02/2008 p. 1).

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO. INAPLICABILIDADE DO DIREITO DO CONSUMIDOR.

(...)

2. A Lei de Incorporações (Lei n. 4.591/1964) equipara o proprietário do terreno ao incorporador, desde que aquele pratique alguma atividade condizente com a relação jurídica incorporativa, atribuindo-lhe, nessa hipótese, responsabilidade solidária pelo empreendimento imobiliário. 3. No caso concreto, a caracterização dos promitentes vendedores como incorporadores adveio principalmente da imputação que lhes foi feita, pelo Tribunal a quo, dos deveres ínsitos à figura do incorporador (art. 32 da Lei n. 4.591/1964), denotando que, em momento algum, sua convicção teve como fundamento a legislação regente da matéria, que exige, como causa da equiparação, a prática de alguma atividade condizente com a relação jurídica incorporativa, ou seja, da promoção da construção da edificação condominial (art. 29 e 30 da Lei 4.591/1964).

4. A impossibilidade de equiparação dos recorrentes, promitentes vendedores, à figura do incorporador demonstra a inexistência de relação jurídica consumerista entre esses e os compradores das unidades do empreendimento malogrado. 5. Recurso especial provido. (REsp 1065132/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 01/07/2013).

Como bem pode se perceber, há responsabilidade solidária das demandadas, por corolário ao instituto da incorporação.

Ademais, tem-se por certo que os serviços prestados pela construtora e pela incorporadora, estão interligados na mesma cadeia de fornecimento, o que reforça a relação de solidariedade.

Da mesma forma, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º ambos do CDC
:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Ademais, conforme a linha de precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL PARA ENTREGA. ATRASO POR CULPA DA
CONSTRUTORA
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
CONSTRUTORA
. REJEITADA. RESPONSABILIDADE COMO FORNECEDORA NOS TERMOS DO CDC.
TUTELA ANTECIPADA. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES AO ADQUIRENTE NO PERÍODO DO INADIMPLEMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. FIXAÇÃO DOS ALUGUÉIS EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO NO
CONTRATO
. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TUTELA MANTIDA. PRECEDENTES STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ/PA - AI 2015.03227118-34, 150.397, Rel. José Maria Teixeira Do Rosário, Órgão Julgador 4ª Câmara Cível Isolada. Julgado em 27-07-2015. Publicado em 02-09-2015). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO DE LIMINAR E LUCROS CESSANTES. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA E DETERMINOU O CONGELAMENTO DO VALOR DO IMÓVEL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 2.000,00.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
CONSTRUTORA

LEAL MOREIRA. REJEITADA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO AGRAVADO. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PREJUÍZO MAIOR DO COMPRADOR. CONGELAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
III - Alegam as agravantes que a
CONSTRUTORA

LEAL MOREIRA é parte ilegítima para figurar no processo, em virtude do
contrato

haver sido celebrado com a GUNDEL INCORPORADORA LTDA. O agravado contrapõe-se, alegando que as duas fizeram
contrato

de parceria no referido empreendimento, o que se comprova pela cópia dos contratos, que se apresentam em papel timbrado da
CONSTRUTORA

LEAL MOREIRA, a qual se responsabiliza por todas as informações e esclarecimentos aos clientes, razão pela qual não pode ser declarada parte ilegítima na ação. Diante da comprovação da presença efetiva da
CONSTRUTORA

LEAL MOREIRA no referido
contrato
, através dos documentos juntados aos autos, entendo que ela, de fato, faz parte da relação contratual e, portanto, da relação processual, não podendo, por isso, ser declarada como parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. Rejeito, portanto, esta preliminar
[...] VIII - Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

(TJ/PA – AI 2015.01809227-63, 146.419, Rel. Gleide Pereira de Moura, Órgão Julgador 1ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 14-05-2015. Publicado em 27-05-2015). (Grifei).

Destarte, pelas razões expostas alhures,
não há como reconhecer a alegada ilegitimidade das construtoras para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária firmado entre as partes, estabeleceu como prazo de entrega da obra a data de 01.01.2014, acrescido do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Ocorre que diante da inobservância do prazo final para a entrega da obra, qual seja, junho de 2014, não á dúvida acerca da culpa exclusiva da empresa recorrente, eis que deixou de cumprir o prazo estipulado para a entrega do bem aos compradores.

Acerca da matéria, este E. Tribunal de Justiça estabeleceu entendimento no seguinte sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ATRASO IMOTIVADO NA ENTREGA DO IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM DANOS EMERGENTES RELATIVOS AOS VALORES GASTOS DURANTE O PERIODO DE MORA CONTRATUAL, TANTO COM O ALUGUEL, QUANTO COM A TAXA CONDOMINIAL. INOCORRÊNCIA DE PRESUNÇÃO DOS DANOS MORAIS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 365 DIAS. ABUSIVIDADE PARCIAL. POSSIBILIDADE DE SUA FIXAÇÃO DESDE QUE OBSERVADO O PRAZO MÁXIMO DE 180 DIAS. PRECEDENTES DO TJPA. JUÍZO DE RETATAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de nulidade de sentença por julgamento citra petita decorrente da ausência de apreciação acerca da validade ou não da cláusula contratual que permite a prorrogação do prazo de entrega das obras; 1.1. Nota-se que a condenação imposta no decisum de piso guardou total congruência com os pedidos constante da petição inicial (fls. 14), não havendo como se cogitar da possibilidade de reconhecimento de julgamento aquém do requerido (citra petita), quando a alegação nulidade giza-se em torno da ausência de manifestação acerca dea1 tese jurídica. 1.2. Ademais, sequer é possível se vislumbrar a omissão ventilada, haja vista que, em uma interpretação conjugada dos elementos da decisão (art. 489, § 3º do CPC), é possível constatar que o Magistrado de piso entendeu pela ilegalidade da cláusula de tolerância ao considerar que mora se iniciou a partir do descumprimento da data prevista em contrato para a entrega da unidade imobiliária - evento danoso (julho/2011). 1.3. Preliminar de nulidade de sentença por julgamento citra petita rejeitada. 2. Diversamente do que alega o Recorrente, o atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda enseja a restituição dos valores gastos, pelo promitente comprador, com aluguel e taxa condominial do imóvel que teve que residir durante o período de mora contratual, em atenção do dever de reparação integral dos danos emergentes, desde que regularmente comprovados, como ocorre no presente caso, conforme contrato de locação, recibos de aluguel e boletos de taxas condominiais acostados às fls. 42/96. 3. No tocante aos danos morais, deve se ressaltar que estes jamais foram considerados presumidos nos autos, tendo sido firmado em sentença e confirmado no julgado guerreado, que o atraso injustificado frustrou as expectativas e planejamento em relação a aquisição do imóvel, colocando a ora Agravada em situação da incerteza, razões que evidenciam que o dano suportado transcendeu o mero dissabor (fls. 182-V e 240). 4. Sendo possível a estipulação de cláusula contratual que prorroga o termo final para entrega da unidade imobiliária por 180 dias, faço uso da faculdade prevista no art. 1.021, § 2º do CPC, para em juízo de retratação da decisão monocrática recorrida, reformar a sentença de piso para declarar a validade parcial da cláusula de tolerância, e considerar que a mora dos Agravantes somente teve início após o decurso do prazo de 180 dias posteriores ao mês de julho 2011. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00617660920138140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/11/2019)

Como bem pode se perceber, a cláusula de tolerância no presente caso, resta claro a ocorrência de extrapolação da razoabilidade, sendo, portanto, abusiva a previsão referenciada.

Dos Lucros Cessantes

Havendo o reconhecimento acerca da mora da
construtora quando do atraso na

entrega do bem, para além da tolerância contratual, configura-se, de plano, a incidência dos
lucros cessantes,
sendo devidos pagamento de percentual sobre o valor do imóvel como medida objetiva de

aferição daquilo que o comprador teria obtido se a entrega tivesse sido tempestivamente efetuada.

Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal, há muito, tem adotado como medida indenizatória o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO EM CONTRATO. LUCROS CESSANTES
E ALUGUEL EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL
ADQUIRIDO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a uníssona jurisprudência do STJ é cabível indenização por lucros cessantes, quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, até que seja efetivada a entrega das chaves. Assim, são devidos alugueres, a título de lucros cessantes, sendo que, na hipótese, o dano material é presumido. 2. Por outro lado, o entendimento dos Tribunais Pátrios vem oscilando em arbitrar, a título de lucros cessantes, o percentual de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel. 3. Recurso Provido. (2017.00750124-39, 170.904, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02- 20, Publicado em 2017-02-24).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. O
MAGISTRADO DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DETERMINANDO O PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR DE 0,5% DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA.
PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNANIME. I - A decisão agravada determinou que que os agravantes realizassem o pagamento de R$3.028,32 (três mil e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), correspondentes a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a título de aluguéis mensais, até que haja a efetiva entrega da obra contratada. II - É cediço que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, como medida excepcional que é, depende da verificação pelo magistrado dos requisitos elencados no artigo 273 do CPC. III ? É sabido que os nossos Tribunais Pátrios vem seguindo o entendimento conforme a Jurisprudência emanada do STJ, que já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel, a indenização pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente vendedora, cabendo inclusive às alternativas pertinentes à indenização por perdas e danos, materiais, morais e lucro cessantes, sofridos pelo compromissário comprador/agravado, por culpa exclusiva das compromitentes vendedoras/agravantes. IV ? O Magistrado determinou o pagamento no valor de 0,5% do preço do imóvel indicado na inicial, entendo ter decidido de maneira correta, haja vista, ter sido observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o valor do imóvel. V - Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0013713-56.2015.8.14.0000. Julgador: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 21/08/2017).

Na hipótese vertente, o juízo primevo reconheceu os danos morais/lucros cessantes, contrariando, as alegações da parte recorrente, bem como o posicionamento assentado de modo uníssono por esta E. Corte de Justiça Estadual.

Do dano moral

In casu
, a conduta das empresas rés, ora apelantes, no sentido de procrastinar a entrega da obra, incorreu em frustração do planejamento dos autores, a partir da data combinada para a entrega da unidade, eis que deixaram de usufruir do imóvel, fato gerador de prejuízo moral aos autores-apelantes, que se viram impossibilitados de receber o bem.

Nesse sentido, na espécie, não se tratou de um mero atraso tolerável na entrega do imóvel, mas, sim, de
um ilícito contratual, ensejador de dano moral.

Não há como deixar de se olvidar que o atraso na entrega da obra está cabalmente comprovado nos autos.

Destarte, restam evidenciados os desgastes emocionais sofridos pelos autores, ora apelados, os quais ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual. Assim, devem as rés, ora apelantes, serem responsabilizadas pelos danos morais causados.

A fim de corroborar tal entendimento, colaciono Julgados desta Corte de Justiça, vejamos:

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS NA FORMA DE PAGAMENTO DE ALUGUERES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MORAIS. OCORRÊNICIA. PAGAMENTO DE ALUGUERES. POSSIBILIDADE.

1. O atraso na entrega de imóvel enseja a condenação da construtora ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes em favor do promitente comprador pela não fruição do bem, sendo perfeitamente possível a quantificação dos lucros cessantes pelo arbitramento de aluguel mensal, portanto, os autores/apelados, compradores de imóvel residencial, faz jus ao dano material sob a forma de lucros cessantes, no valor dos alugueres que deixou de usufruir ou que teve que pagar, em razão da não entrega do imóvel no prazo estipulado pela construtora, por esta razão não há necessidade de que o promitente comprador comprove através de documentos (contrato de locação, recibos de alugueres e outros), o direito pleiteado, uma vez que este decorre da não fruição do bem pelo promitente comprador decorrente do atraso na entre do imóvel, tal como ocorreu no caso em tela.

2. Sentença reformada para condenar a Construtora a pagar aos autores/apelantes/apelados indenização por lucros cessantes, a título de alugueres, entre a data da entrega, incluindo o prazo de prorrogação - 30/06/2013 e a data da publicação da sentença em que houve a rescisão do contrato, que fixo em 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do contrato. Tais parcelas devem ser atualizadas monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir a primeira da data de 30/06/2013 e assim sucessivamente, até a data de seu efetivo pagamento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

3.
DANOS MORAIS. No caso concreto, o atraso na entrega do imóvel pela Construtora extrapolou os limites da razoabilidade, situação excepcional que ultrapassa o mero dissabor. É inegável o prejuízo moral sofrido pelos autores ante a expectativas e esperanças de receber o imóvel para residirem, que acabaram inegavelmente configurando o dano moral, cujo dever de indenizar está configurado nos arts. 186, 187 e 927 do CPC/73, vigente à época, cumulados com o artigo 5º, V e X, da Constituição Federal de 1988.

4. Quantum fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantido, pois fixado com razoabilidade, proporcionalidade e punibilidade.

5. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180(cento e oitenta) dias não é abusiva.

6. Devolução pela construtora dos valores pagos pelos adquirentes. Possibilidade. Por se

tratar de uma relação de consumo, a responsabilidade da construtora é objetiva, devendo suportar os riscos do negócio.

7. Retenção pela construtora de valores a qualquer título. Impossibilidade. Nas hipóteses de rescisão contratual por culpa da construtora, o consumidor tem o direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção por parte da Construtora.

8. Honorários advocatícios arbitrados na sentença mantidos, pois em conformidade com o disposto no artigo 20, § 3º do CPC/73, diploma legal vigente à época e recepcionado pelo artigo 82, § do CPC/2015.

APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME. (2017.03366294-90, 179.009, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10) (grifo nosso)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CASO FORTUITO AFASTADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA EM AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Inexistência de demonstração de caso fortuito que escuse a construtora/apelante do atraso na entrega do imóvel.

2.

Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de atraso de obra injustificada que afeta a esfera extrapatrimonial do comprador/apelado.
Contudo, em observância em aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, revela-se, necessário a redução do quantum indenizatório correspondente aos danos morais para o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3.

É cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente-comprador a partir do exaurimento do prazo de tolerância, diante ao descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(2017.02941600-77, 177.876, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-12) (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS INTERPOSTAS PELOS AUTORES E PELA CONSTRUTORA RÉ. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. VENDA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA PARA TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2017.03382198-05, 179.010, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-10)

Não se deve olvidar, portanto, quanto a existência de dano moral.

Do
Quantum Indenizatório

Acerca da justa definição do importe indenizatório a ser estabelecido em sede de dano extrapatrimonial, como se sabe é sempre uma questão de significativa complexidade, uma vez
que inexiste critério objetivo para determinação exata do valor adequado a compensar a dor, o constrangimento, e as demais correlatas lesões a personalidade da pessoa atingida.

Nesta senda, imperioso é o ensinamento de Teresa Ancona Lopes de Magalhães:

"
A ofensa derivada de lesão a um direito da personalidade não pode ficar impune e, dentro do campo da responsabilidade civil, a sua reparação tem que ser a mais integral possível para que, caso não possam as coisas voltar ao estado em que se encontravam antes, tenha a vítima do dano, pelo menos alguma satisfação ou compensação e, dessa forma, possa ver minorado o seu padecimento
".

(MAGALHÃES, Teresa Ancona Lopez de.
O Dano Estético
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais).

Na verdade, o objetivo da indenização pecuniária decorrente de dano moral,
não é repor um desfalque patrimonial, mas representar para o lesionado uma satisfação igualmente moral ou, que seja, psicologicamente capaz de neutralizar ou mitigar em parte o sofrimento impingido.

Assim, i
nexistindo fundamento para a mensuração objetiva do
quantum
, deve o julgador arbitrá-lo mediante estimativa que considere a necessidade de, com a quantia, minorar a lesão imposta ao ofendido, sem, contudo, assentar-se em elementos unicamente subjetivos.

Nessa senda, quanto ao importe fixado pelo juízo primevo, a jurisprudência pátria em
casos similares, direciona no seguinte sentido:

APELAÇÃO. Compromisso de Compra e Venda de Imóvel – Ação de indenização por danos materiais e morais – Parcial procedência – Preliminar de ilegitimidade ad causam da coautora Lauriane – Existência de pertinência subjetiva com relação ao pedido de indenização por danos morais – Preliminar afastada –
Atraso na entrega do imóvel – Descumprimento contratual caracterizado – Culpa da ré reconhecida – Período da mora fixado de 01/04/2014 a 06/10/2014
– INCC – Inexistência de abusividade na incidência durante o período de construção da obra – Necessidade de substituição por índice mais vantajoso ao consumidor durante o período de atraso na entrega da obra –
Danos morais – Ocorrência – Quantum indenizatório fixado com razoabilidade e proporcionalidade em R$ 10.000,00 para cada autor
– Honorários sucumbenciais majorados, a teor do art. 85, § 11, do CPC – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10119047520158260001 SP 1011904-75.2015.8.26.0001, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento: 17/10/2019, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2019). (Grifei).

Destarte, tem-se que o valor fixado na sentença vergastada, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional, não destoando, do parâmetro jurisprudencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença de primeira instância.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/05/2024